Tribunal: TCU
Processo: 022.749/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3356/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela Universidade Federal de Santa Maria em favor de Elita Ana Faccin; Considerando que, em 3/5/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Elita Ana Faccin (à Peça 11 sob o n.o 7138/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante do indevido pagamento da rubrica em "82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" sob o valor de R$ 46,60 ante a ausência da necessária absorção dessa parcela, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 15 da Lei n.o 11.091, de 2005, além do indevido pagamento de anuênios sob o patamar de 8,08%, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 2.070/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Elita Ana Faccin (à Peça 11 sob o n.o 7138/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante do indevido pagamento da rubrica em '82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP' sob o valor de R$ 46,60 ante a ausência da necessária absorção dessa parcela, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 15 da Lei n.o 11.091, de 2005, além do indevido pagamento de anuênios sob o patamar de 8,08%, a despeito de o respectivo substrato material permitir, aí, apenas a percepção de 8%; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Universidade Federal de Santa Maria adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. promova a correção sobre os indevidos pagamentos identificados na ficha financeira de Elita Ana Faccin pela rubrica como '82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP' sob o valor de R$ 40,60, não tendo ela sido reduzida para o correto valor como previsto no art. 15 da Lei n.o 11.091, de 2005, além da indevida percepção de anuênios em 8,08%; 9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de 'quintos ou décimos' de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de 'quintos ou décimos' de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação pelo indevido pagamento da rubrica em '82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP' sob o valor de R$ 46,60 e pela indevida percepção de anuênios em 8,08%, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.6. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU, com a adicional comprovação sobre o efetivo cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 deste Acórdão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto à Universidade Federal de Santa Maria verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal de Santa Maria, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento das determinações proferidas pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário "; Considerando que a Universidade Federal de Santa Maria foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 19.307/2022-TCU/Seproc (Peça 19), tendo a ciência do expediente ocorrido em 9/5/2022 (Peça 20); Considerando que, em 17/6/2022, a Universidade Federal de Santa Maria compareceu à Peça 21, por intermédio de Luciano Schuch como o magnífico reitor da universidade, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3 do Acórdão 2070/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, à Peça 23, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 21 por Luciano Schuch, como o magnífico reitor da universidade, e, assim, autorizar a excepcional prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2070/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado em sintonia com o RITCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 022.749/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Elita Ana Faccin (CPF XXX.990.760-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Universidade Federal de Santa Maria, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.